Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-61.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002984-61.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[M.B. BONETTI & CIA LTDA - CNPJ: 06.697.956/0007-66 (EMBARGADO), CAROLINA MIZUTA - CPF: 955.417.139-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SUCOM) (EMBARGADO), COORDENADOR CHEFE DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SEFAZ MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NF-E. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença concessiva de segurança para afastar os efeitos de medida cautelar administrativa que suspendeu o credenciamento da empresa impetrante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). O embargante alega omissão na análise da possibilidade de emissão de notas fiscais avulsas e ausência de manifestação sobre dispositivos do CTN, suscitando prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à apreciação da alegação de viabilidade da emissão de notas fiscais avulsas como alternativa à suspensão da NF-e; e (ii) definir se há omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos do Código Tributário Nacional suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento..

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a substituição da emissão de NF-e por notas avulsas, concluindo que essa medida, ao impor recolhimento imediato do tributo sem constituição do crédito tributário, configura sanção política vedada.
4. A fundamentação do acórdão revelou-se suficiente e adequada, não havendo vício de omissão a ser suprido, ainda que contrarie a tese do embargante.

5. A mera ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais indicados não configura omissão quando o acórdão decide com base em fundamentos jurídicos suficientes.

6. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo de recurso próprio ou para rediscussão de mérito afronta a sua finalidade legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão judicial enfrenta de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de modo contrário ao interesse da parte."

"2. A substituição da emissão de NF-e por notas fiscais avulsas, condicionada ao recolhimento imediato do imposto, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incs. XXXV, LIV, LV e LXIX; CTN, arts. 113, § 2o, e 194; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70 e 547; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 18.03.2024; TJMT, N.U. 1000784-75.2017.8.11.0003, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a decisão de Primeira Instância que concedera a segurança para afastar os efeitos da Medida Administrativa Cautelar, notadamente quanto à suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

O Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa, mediante atendimento presencial nas unidades da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Argumenta que tal circunstância foi expressamente suscitada nas razões da apelação e constitui elemento relevante à adequada apreciação da tese de “sanção política”, pois, segundo afirma, a emissão de notas fiscais avulsas permitiria a continuidade da atividade empresarial, afastando a premissa de paralisação total das operações da contribuinte.

Assevera que essa omissão atinge o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual requer o suprimento da lacuna, inclusive para fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

Sustenta, ainda, que o acórdão também deixou de se manifestar sobre diversos dispositivos do Código Tributário Nacional, expressamente invocados nas razões da apelação e no agravo interno, a saber: artigo 78 (poder de polícia administrativa); artigo 111, III (interpretação literal das normas que dispensem obrigações acessórias); artigo 113, § 2o (conceito de obrigação acessória); artigo 183 (garantias do crédito tributário); e artigo 194 (competência da legislação tributária para regular a atuação fiscal).

Afirma que a ausência de pronunciamento explícito acerca desses dispositivos impede o prequestionamento necessário à eventual interposição de recurso especial.

No que se refere ao mérito da controvérsia, o Embargante aduz que o Regime Cautelar Administrativo previsto nos artigos 17-H e 17-I da Lei Estadual n. 7.098/98 e no artigo 916 do RICMS/MT constitui exercício legítimo do poder-dever fiscalizatório do Estado, sendo o controle da emissão de documentos fiscais inerente à atividade fiscalizatória.

Acentua que não há sanção política quando a medida administrativa não impede integralmente o funcionamento da empresa, pois mecanismos fiscalizatórios dessa natureza não se confundem com meios coercitivos para cobrança de tributos. Para reforçar essa tese, transcreve ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça (RMS 57.784/GO).

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para: (a) suprir a omissão apontada, com análise expressa da alegação de possibilidade de emissão de notas fiscais avulsas; e (b) caso mantido o entendimento anteriormente firmado, manifestar-se de forma explícita sobre os artigos 78, 111, III, 113, § 2o, 183 e 194 do CTN, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 326114363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a decisão de Primeira Instância que concedera a segurança para afastar os efeitos da Medida Administrativa Cautelar, notadamente quanto à suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NF-E. EXIGÊNCIA DE ICMS DIFERIDO DE OPERAÇÕES PRETÉRITAS SEM CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por empresa incluída em Regime Cautelar Administrativo, que resultou na suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em razão de suposta inadimplência de ICMS diferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a legalidade da suspensão do credenciamento para emissão de NF-e como medida coercitiva para assegurar o recolhimento de tributo não definitivamente constituído;
(ii) a legitimidade da exigência de recolhimento imediato de ICMS diferido relativo a operações pretéritas, como condição para liberação da atividade empresarial, sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Regime Cautelar Administrativo, previsto no artigo 916 do RICMS/MT, seja instrumento legítimo de fiscalização, sua aplicação deve observar o devido processo legal, especialmente quando implicar restrições ao exercício da atividade econômica.
4. A exigência de recolhimento imediato do ICMS diferido de operações passadas, sem instauração de processo administrativo fiscal, constitui afronta à legalidade, ao contraditório e à ampla defesa.
5. A suspensão do credenciamento para emissão de NF-e, condicionada ao recolhimento do tributo, configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do STF.
6. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para constituição e cobrança de créditos tributários, não podendo utilizar medidas indiretas de coerção que resultem na paralisação das atividades da empresa contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1. A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), como meio de compelir o pagamento de tributo não definitivamente constituído, configura sanção política inconstitucional."
"2. A exigência de recolhimento imediato de ICMS diferido relativo a operações pretéritas, sem prévia constituição do crédito tributário por meio de processo administrativo fiscal regular, viola os princípios do devido processo legal, da legalidade e da livre iniciativa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, XIII e LXIX; 170; RICMS/MT, art. 916; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, arts. 7o, II, e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70 e 547; TJMT, N.U 1007755-41.2024.8.11.0000, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 07/02/2025; TJMT.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar a alegação de que a empresa poderia continuar emitindo notas fiscais avulsas presencialmente na SEFAZ/MT, circunstância que, a seu ver, afastaria a configuração de sanção política. Todavia, a leitura do julgado revela o exato oposto.

O Colegiado examinou diretamente essa alternativa operacional, registrando de forma expressa que a substituição da emissão de NF-e por documentos fiscais avulsos, condicionados ao recolhimento imediato do imposto, não representa solução legítima, mas sim medida que ultrapassa os limites da legalidade administrativa e se converte em verdadeira sanção política, por restringir de modo desproporcional e indevido o exercício da atividade econômica.

Constou do acórdão embargado que “a Administração Tributária aplicou penalidade prevista no artigo 916, § 2o, inciso IV, do RICMS/MT, consistente na suspensão da emissão da NF-e e de outros documentos fiscais eletrônicos, substituídos por documentos avulsos condicionados ao recolhimento imediato do imposto. Essa restrição ultrapassa os limites da legalidade administrativa e transforma-se em verdadeira sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio”.

Vê-se que da leitura do excerto acima colacionado

que a Turma julgadora não apenas enfrentou a premissa levantada pelo Estado como rejeitou, com fundamentação suficiente, a tese de que a emissão de notas avulsas afastaria a ilicitude da medida.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável ao Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Nesse sentido, a tentativa do Embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser substitutivo de recurso apropriado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

O acórdão embargado fixou, com clareza, que a medida cautelar administrativa examinada violou o devido processo legal, a legalidade e os princípios que regem a atividade econômica, notadamente por condicionar a continuidade da operação comercial ao recolhimento de tributo não constituído, circunstância apta a caracterizar sanção política. À luz dessa fundamentação, não há ausência de enfrentamento apta a configurar omissão.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025